Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-66.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INFUNDADA DE DÍVIDA. LIGAÇÕES TELEFÔNICAS E MENSAGENS DE TEXTO EXCESSIVAS. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condená-la ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais, em virtude de ligações telefônicas e mensagens de texto excessivas, para cobrança de dívida indevida, além da obrigação de se abster de qualquer novo contato com tal finalidade, sob pena de multa cominatória. A insurgência recursal cinge-se à exclusão da indenização por danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Inicialmente, cumpre observar que incumbe à ré/recorrente a demonstração da regularidade das cobranças, lastreadas em dívidas constituídas, de modo a evidenciar seu exercício regular de direito, o que não se comprovou no particular. Outrossim, cabe à ré/recorrente a demonstração de que as ligações abusivas não teriam sido por ela realizadas, por ser-lhe mais fácil referida produção probatória, sobretudo considerando que o fornecedor de serviços deve suportar os ônus do sistema de “call center” (telemarketing).
5. Na espécie, comprovaram-se as ligações telefônicas e mensagens de texto em volume excessivo, realizadas pela ré/recorrente, para cobrança de débitos de terceiros (ID 44209587, 44209588, 44209589, 44209590, 44209591, 44209592, 44209593, 44209595 e 44209596), o que é corroborado pela reclamação junto à plataforma consumidor.gov (ID 44209594).
6. Dada a narrativa fática, vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Isso porque, patentes os aborrecimentos perpassados que suplantam os toleráveis, observando a reiteração das infundadas cobranças, o que abala o sossego, com reflexos à psique. Na esteira da recente jurisprudência deste colegiado, “A insistência da recorrente em importunar a autora com excessivas ligações em diversos horários e dias da semana, inclusive com vários números no mesmo minuto (...) configura prática comercial abusiva e nítida violação à dignidade da autora a justificar reparação por dano moral.”. (acórdão 1618478, 07041924620228070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 16/09/2022, dje 28/09/2022).
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, entendo adequado o valor de R$ 1.000,00 fixado na origem.
8. Por fim, mantém-se incólume a obrigação de não fazer, consubstanciada na abstenção de realização de novas ligações/mensagens, por qualquer meio de comunicação, sob pena de astreintes.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.